Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O incidente de insanidade mental somente será instaurado de ofício pelo magistrado ou a requerimento do interessado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorre na hipótese. Preliminar rejeitada.

2. A reincidência da acusada impede tanto a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Súmula n° 269 do STJ) quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal).

3. Recurso conhecido e desprovido.